Tribunal: TJBA
Processo: 8003122-27.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003122-27.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GENIDALVA CONCEICAO ALVES Advogado(s): AIRTON ALVES FERREIRA APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBASA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. DUPLICIDADE DE FATURAS VINCULADAS AO MESMO IMÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA RECONHECIDA. SENTENÇA. CANCELAMENTO DA MATRÍCULA IRREGULAR. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE LESÃO A DIREITO PERSONALÍSSIMO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO ADEQUADA. CONFORMIDADE COM O ART. 85, DO CPC. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8003122-27.2024.8.05.0001, em que figuram como partes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.